Tribunal: TJES
Processo: 0003839-31.2017.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003839-31.2017.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NAYARA BERNARDO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0003839-31.2017.8.08.0069

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: NAYARA BERNARDO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. R
E
PETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. VRTE E VMAC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por
NAYARA BERNARDO DA SILVA
, que assim decidiu:
“Ante todo o exposto, ACOLHO em parte os pedidos contidos na petição inicial, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para DECLARAR o direito da Requerente em pagar ICMS incidente sobre energia elétrica consumida tendo por base a alíquota de 17%, bem como CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em restituir de forma simples a diferença da alíquota do ICMS, paga indevidamente, observando o prazo prescricional de 05 anos, com juros desde a citação e correção monetária a partir do pagamento de cada fatura cobrada. Os juros devem ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp 1495146/MG (tema 905), devido à força cogente do precedente vinculante do STJ”
.

Em sede recursal (ID 14830345), o recorrente pretende unicamente a alteração do índice de atualização.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14830348).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo que assiste razão ao recorrente. Nas ações de indébito tributário a Fazenda Pública deverá pagar suas dívidas segundo o mesmo índice de correção monetária e de juros que utiliza para receber os créditos tributários.

Em relação aos juros de mora, E. TJES reconhece a incidência de juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos dos arts. 161, § 1º e 167, parágrafo único, do CTN, art. 43, da LCE nº 282/04 e da Súmula nº 188 do STJ. O valor dos juros passa a ser englobado pela SELIC, considerando o que dispõe a EC 113/2021.

Já em relação à correção monetária, a incidência da correção monetária será a partir do pagamento indevido pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) até 31/12/2023, sendo que a partir de 01/01/2024 incidirá o Valor Mensal de Atualização dos Créditos (VMAC), data quando entrou em vigor a Lei Estadual nº 12.008/2023.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando parcial a r. sentença de ID 14830335, a fim de que sobre a condenação correção monetária a partir do pagamento indevido pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) até 31/12/2023, sendo que a partir de 01/01/2024 incidirá o Valor Mensal de Atualização dos Créditos - VMAC, data quando entrou em vigor a Lei Estadual nº 12.008/2023 que o instituiu, até o efetivo pagamento
e que
incidam juros de mora
pela SELIC

a
partir do trânsito em julgado,
quando ambos passaram a ser atualizados por esta, eis que engloba juros e correção monetária
.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)